Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTOR MENOR. AUSÊNCIA DE LIDE. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No procedimento de jurisdição voluntária não existe lide e tampouco menor em situação de risco ou vulnerabilidade a justificar a aplicação do princípio do juízo imediato (art. 147, ECA), que cede lugar à regra geral da perpetuatio jurisdictionis, na forma do art. 43 do Código de Processo Civil.
2. A regra da competência absoluta do domicílio dos pais ou responsável, estabelecida no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplica às hipóteses de procedimento de jurisdição voluntária, em especial quando não há indícios de prejuízo aos interesses do menor.
3. Hipótese em que o imóvel que se pretende a alienação está localizado na circunscrição judiciária do Juízo Suscitado, o que indica ser este o foro mais favorável aos interesses dos autores, inclusive do menor.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, para processar e julgar o feito.